Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716412-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR OURIQUES DE LIMA NOGUEIRA NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por VICTOR OURIQUES DE LIMA NOGUEIRA NUNES contra a decisão ID 192159094, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília no Mandado de Segurança Cível n. 0706432-82.2024.2023.8.07.0001, ajuizado em face do BANCO DO BRASIL. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, nos seguintes termos: O impetrante ingressou com o presente mandado de segurança em face da Diretora de Gestão da Cultura e de Pessoas do Banco do Brasil S/A pleiteando a concessão da medida liminar para que fosse declarado ilegal o ato atacado, suspendendo o ato que excluiu o da lista de candidatos aprovados que se declararam com deficiência e o reintegrando à listagem dos candidatos considerados portadores de necessidades especiais, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) e, alternativamente, a reserva da vaga. Relatou que realizou inscrição para a concurso para provimento de vagas para carreira administrativa, cargo escriturário do Banco do Brasil, tendo sido aprovado nas fases de avaliação de conhecimentos, mas foi eliminado na fase biopsicossocial. Asseverou que após a aprovação na etapa de provas objetivas e redação do certame foi classificado em 254a para ampla concorrência e em 4o lugar para as vagas de PCD, sendo então convocado para a avaliação biopsicossocial, sendo considerado pessoa sem deficiência e assim excluído da listagem especial. Aduziu que segundo a norma editalícia, a avaliação biopsicossocial, deveria ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar indicada pelo BANCO DO BRASIL S.A., devendo emitir parecer conclusivo sobre seu enquadramento como pessoa com deficiência e sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, no entanto a referida avaliação ocorreu através de uma ficha para preenchimento do próprio candidato, sem quaisquer exames que pudessem detectar sua deficiência, dispondo apenas sobre possíveis adequações estruturais do ambiente de trabalho que poderiam vir a ser necessárias para o desempenho de suas funções caso nomeado. Sustentou seu direito líquido e certo à continuidade no processo, pois foi aprovado nas fases do referido certame e que a referida exclusão é ilegal, vez que é portador de deficiência. Arrolou razões de direito. Requereu a concessão da medida liminar para que fosse declarado ilegal o ato atacado, suspendendo o ato que excluiu o da lista de candidatos aprovados que se declararam com deficiência e o reintegrando à listagem dos candidatos considerados portadores de necessidades especiais, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) e, alternativamente, a reserva da vaga e, ao final, a confirmação da medida liminar concedida. Determinada a emenda à petição inicial, a diligência foi cumorida. É o breve relato. Pois bem. Para a concessão da medida liminar, faz-se necessária a demonstração do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Nesse diapasão, o “fumus boni juris” quer dizer fumaça do bom direito e quando o direito é líquido e certo, não há fumaça, porém haverá direito cristalino, comprovado de plano, á vista de todos. Mesmo Hely Lopes Meirelles, autor da melhor monografia sobre o mandado de segurança já publicado entre nós, emprega a expressão fumus boni, ao dizer: “Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na decisão do mérito – fumus boni juris) e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é o procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o Impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” Em que pese se dizer que a liminar no mandado de segurança não afirma direitos, não será ela concedida se não vislumbrados na peça primeira mandamental o direito líquido e certo e a prova da violação dele, Hely Lopes Meirelles também sustenta: “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do Impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. Especificamente na hipótese dos autos, tenho que a pretensão antecipatória não encontra respaldo, frise-se, ao menos nesse juízo provisório de apreciação, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida, senão vejamos: Analisando os presentes autos, verifico que o impetrante pleiteia seu prosseguimento no certame descrito na petição inicial, sob o fundamento de que se enquadra na condição de portador de necessidades especiais. Informa o impetrante que foi aprovada na primeira fase do concurso realizado para o cargo de escriturário do Banco do Brasil, no entanto, foi excluído em razão de não se enquadrar nas especificações da legislação correlata. Pois bem. A controvérsia gira em torno da legalidade do ato que excluiu o impetrante do certame em razão de não se enquadrar portador de necessidade especial. A Constituição Federal preceitua que "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;" (artigo 37, inciso I). No caso em análise, pela leitura dos documentos juntados aos autos, não se identifica, em uma primeira análise, a existência de ilegalidade ou outro fator hábil a nulificar a decisão questionada, isso porque o fato dos laudos apresentados pelo impetrante, produzidos unilateralmente, concluírem pela existência de necessidade especial, em uma cognição sumária, não têm o condão de, por si só, caracterizar a deficiência alegada pelo impetrante na inicial, razão pela qual faz-se necessária a realização de perícia judicial a fim de comprovar as informações trazidas pelo referido laudo. Nesse sentido, em um juízo preliminar, não se mostra presente o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada, ante a necessidade da realização da prova técnica para a comprovação dos fatos alegados. No mesmo sentido também não restou configurada o “periculum in mora”, isso porque, caso logre êxito em sua pretensão, pode vir a ser nomeada posteriormente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado pelo impetrante na petição inicial. Oficie-se à autoridade impetrada para que preste as informações no prazo legal. Atente-se ao disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09. Após, ao Ministério Público. [...] (ID origem 192159094). Nas razões recursais, o agravante sustenta que na origem ficou demonstrado o direito líquido e certo, visto que o agravante é pessoa com deficiência, facilmente identificada e comprovada por mais de um profissional, conforme laudos anexados, inclusive assegurada pelo Governo do Distrito Federal, de acordo com documento também colacionado. Esclarece que o Edital do certame estabeleceu os parâmetros (item 4.1.5 do Edital) para o candidato poder concorrer a vaga na condição de pessoa com deficiência, sendo necessário, no ato da inscrição, além de declarar-se como pessoa com deficiência, enviar o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, causa provável e carimbo do médico com inscrição no Conselho Regional de Medicina. Destaca que houve a prévia análise pela Banca, sendo deferida sua inscrição na condição de pessoa com deficiência. De forma posterior, embora o candidato tenha sido submetido à “avaliação” biopsicossocial, a banca concluiu pela ausência de deficiência e impossibilidade de o agravante concorrer às vagas específicas. Assevera que a conclusão do agravado está em desacordo com a análise feita pela Banca responsável pelo certame e com os laudos médicos que lhe foram apresentados e acostados aos autos. Argumenta que: [...] comprovou, mediante laudos médicos hígidos, produzidos por mais de um médico especialista, que afirmam que o Agravante é portador de CERATOCONE AO, o que resultou na VISÃO MONOCULAR, CID H54.4, condição irreversível e progressiva. Importante ressaltar que a Lei no 14.126/2021, classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual para todos os efeitos legais. Considerando os laudos apresentados, a legislação confere ao Agravante a condição de pessoa com deficiência, cuja situação não o incapacita nem o desqualifica, para o exercício das atividades funcionais e nos termos da legislação, mas o assegura o direito de permanecer na lista das vagas do concurso em comento destinadas aos candidatos deficientes. [...] Colaciona julgados amparando as teses apresentadas. Informa estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para reformar a decisão agravada, declarando ilegal o ato atacado, a fim de reintegrar o Agravante à listagem dos candidatos considerados portadores de necessidades especiais; b) de forma alternativa, a reserva da vaga, a fim que não haja o perecimento do direito; e, c) no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida nos termos do pedido de tutela de urgência (ID 58333479). Sem preparo, tendo em vista o deferimento de gratuidade da justiça na origem (ID 190676031). Indeferida a antecipação de tutela pleiteada, nos termos da decisão de ID 58534693. Em sede de contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 59327078). Compulsando os autos de origem verifiquei que foi prolatada sentença em 3/6/2024 (ID origem 198699929). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que em 3/6/2024 foi prolatada sentença nos autos de origem, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e denegando a segurança requerida pelo autor, ora agravante. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. À Secretaria da 2a Turma Cível para junte aos presentes autos cópia da sentença proferida pelo Juízo de origem. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator